Tribunal: TJBA
Processo: 8078535-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078535-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CELIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES DURANTE A PANDEMIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BOLSA DE ESTUDOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra acórdão que manteve sentença de procedência, reconhecendo a abusividade do reajuste de mensalidades escolares e o cancelamento unilateral de bolsa de estudos.

2. Alegação de omissão quanto à análise de documentos contratuais, inexistência de dano moral, ausência de nexo causal e autonomia universitária para concessão de bolsas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado em relação à fundamentação sobre a legalidade dos reajustes e da retirada da bolsa de estudos, à luz do CDC e dos princípios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Inexistência de omissão no acórdão, que enfrentou de forma fundamentada todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive a análise dos documentos e a ilicitude da retirada da bolsa sem aviso prévio.

6. A decisão embargada também abordou os pressupostos da responsabilidade civil e a fixação de danos morais com base em critérios de proporcionalidade, à luz da jurisprudência do STJ.

7. Alegação de omissão quanto à autonomia universitária foi enfrentada implicitamente, ao se reconhecer que prerrogativas institucionais não autorizam práticas contratuais abusivas.

8. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento: a) Não configura omissão a ausência de referência expressa à tese jurídica quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão; b) A autonomia universitária deve observar os princípios consumeristas; c) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos legais aplicados:

CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, 1.024, §2º;

CDC,
a
rts
.
4º, III; 6º, III;

CC, art. 478.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8078535-85.2020.8.05.0001, sendo embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e embargados CÉLIO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator